Tribunal: STF
Processo: ARE 1562404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2.º, II, 02 VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTES QUE, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, SUBTRAÍRAM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, UM APARELHO CELULAR DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA YAN.



    ACUSADOS QUE, NO MESMO DIA, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS, COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE, SUBTRAÍRAM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DOIS APARELHOS CELULARES DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA WALLACE. 



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TODOS) QUE SE NEGA, EM RAZÃO DO S R E LATO S DETALHADO S DA S VÍTIMA S, EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ORAL FIRME, SEGURA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, APTA S A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.



    EXCLUDENTE DE CULPABILID ADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL (ANDERSON) QUE NÃO SE RECONHECE, UMA VEZ QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE COMPROVASSE A TESE ALEGADA.



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ANDERSON) NÃO CONFIGURADA. EVIDENTE HIPÓTESE DE DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO EFICAZ D O ACUSADO, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO E “OLHEIRO”, CONDUTAS FUNDAMENTAIS PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.



      DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO QUALIF ICADO (ANDERSON) IMPOSSÍVEL. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO, ANTE A REALIZAÇÃO DE SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, A SUBTRAÇÃO E A GRAVE AMEAÇA.



    REVISÃO DA PENA IMPOSTA (ANDERSON) QUE NÃO SE CONCEDE. DOSIMETRIA BEM APLICADA, FUNDAMENTADA E DOSADA, SEGUINDO OS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.



      SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ANDERSON) INVIÁVEL, EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADO E POR TER SIDO O CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. APLICAÇÃO DO ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL.



      RESTITUIÇÃO DO CARRO APREENDIDO (ANDERSON) DESCABIDA. BEM QUE FOI UTILIZADO NA ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO SENDO POSSÍVEL TAL DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESADO OU TERCEIRO DE BOA-FÉ NA HIPÓTESE.



    EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA (ANDERSON) IMPOSSÍVEL, EIS QUE VÁLIDA E EFICAZ, CONSTITUINDO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ANDERSON), QUE SE NEGA. AS CONDIÇÕES DO APELANTE SE MANTIVERAM AS MESMAS, DEVENDO, ASSIM, A CUSTÓDIA CAUTELAR PERMANECER.



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII, XLVI, b; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente